Tribunal: TJDFT
Processo: 0724497-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO DE VALORES. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER NO APARELHO DIGESTIVO. PERDA SEVERA DE PESO. QUADRO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE. INDICAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de contrato de assistência à saúde contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial, para “determinar à requerida que autorize o tratamento descrito na inicial, relacionado à alimentação parenteral, durante o período de prescrição médica, em local junto à rede credenciada da parte ré”, sob pena de “multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)” (ID origem 197296378).
2. Não se conhece do recurso no que se refere às alegações de ilegitimidade passiva ad causam da parte ré/agravante, bem assim no que tange ao pedido de “reembolso dos valores eventual desembolsados para custeio do tratamento, na forma da cláusula 21 do contrato firmado entre as partes” (ID 60335276). Isso porque tais matérias sequer foram objeto de oportuna apreciação pelo Juízo de origem, de modo que sua análise por esta instância julgadora, neste instante, poderia resultar em indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial.
4. No particular, a beneficiária do contrato de assistência à saúde foi diagnosticada com “adenocarcinoma gástrico com metástase ao peritônio” (ID origem 197290869). Em decorrência desse quadro oncológico, a paciente/agravada apresentou perda acentuada de peso, além de “desnutrição severa com diminuição de força motora, fadiga e evoluindo com perda de massa magra com risco nutricional grave”, além de dificuldades de locomoção (ID origem 197290856), o que motivou a indicação, pelo médico assistente, de fornecimento de alimentação parenteral, conforme laudo de ID origem 197290869.
5. Verifica-se, a princípio, que a cobertura do tratamento ambulatorial indicado à paciente, consistente no fornecimento de alimentação parenteral, encontra previsão de cobertura não apenas no contrato firmado entre as partes, mas também no art. 18, inciso II, da Resolução n. 465 da ANS, o que sugere a probabilidade do direito da parte autora/agravada.
6. O perigo de dano grave ou de difícil reparação decorre da própria gravidade do seu quadro clínico oncológico da paciente, que resultou em perda acentuada de peso, seguida de “desnutrição severa” (ID origem 197290856). A indicação de tratamento com nutrição parenteral visa a resguardar, em verdade, a integridade física da recorrida, evitando o recrudescimento de seu estado de saúde e, em última análise, o risco de evolução de sua patologia.
7. Não há falar em supressão ou minoração dos valores fixados pelo Juízo de origem a título de astreintes, na forma do art. 537, § 1o, do CPC, porque não observado excesso no valor da multa por eventual descumprimento, tampouco qualquer óbice à parte ré/agravante ao adequado e tempestivo cumprimento da determinação judicial.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.